Tribunal: TJMT
Processo: 1015933-81.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1015933-81.2021.8.11.0000 – Cuiabá
Agravante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.
Agravado: Marcos Adriano de Andrade
VISTOS.
Cuida-se de pedido de reconsideração aviado por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em face da decisão proferida por este Relator, que manteve o deferimento da perícia médica, fixando os honorários periciais em R$ 1.000,00 (mil reais), e determinando a intimação da parte ré para realizar o depósito de 50% (cinquenta por cento) do valor arbitrado, no prazo de 20 (vinte) dias e, considerando que o autor é beneficiário de justiça gratuita, os honorários periciais, na proporção de 50%, serão recebidos ao final e pagos pelo vencido e, no caso do vencedor ser a ré, serão pagos pelo Estado (art. 95, § 3o, I, CPC) (id. 100879486).
Pois bem. Os fatos trazidos à baila pela agravante são relevantes, porém, não ao ponto de possibilitar a reconsideração do decisum, mormente porque a matéria versada foi devidamente analisada por ocasião da liminar recursal.
As razões postadas, por si só, não servem para demonstrar o preenchimento dos requisitos da tutela almejada, em nada acrescentando ao pedido inicial.
Ressalta-se assim, que não há fato ou documento novo capaz de ensejar a modificação da decisão alvejada, que restou devidamente fundamentada.
Portanto, mantenho a decisão proferida.
Isto posto, indefiro o pedido de reconsideração.
Reitero a determinação de intimação do agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
P. I.
Cuiabá, 15 de setembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator